Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724198-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIDES GOMES DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALCIDES GOMES DE MELO em face do v. acórdão de ID 18493023, sintetizado na ementa a seguir transcrita, in verbis: CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, por si só, não configura cerceamento de defesa, em especial se a parte não requereu a produção da prova na inicial ou na contestação. 2. Ainda que compita ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas, a correção dos saldos das contas individuais ao longo dos anos deve seguir estritamente a legislação que rege o programa, bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 3. Não merece procedência a pretensão de revisão dos valores pagos de saldo de PASEP que se funda em parecer contábil elaborado em dissonância com a legislação e as normas que regem a matéria. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1268845, 07241982720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pugna pelo provimento do recurso, baseado nas razões de ID 18569244. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento dos embargos de declaração, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. In casu, muito embora as partes não tenham trazido à segunda instância a discussão da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, questão suscitada somente em primeiro grau de jurisdição, a suspensão processual é medida que se impõe, até que seja julgado o IRDR acima indicado, uma vez que se cuida de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Ademais, a definição jurídica pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência quanto à legitimidade causará reflexos na competência do juízo para processamento e julgamento do presente feito. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator